Tribunal: TJES
Processo: 0005637-60.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005637-60.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIGUEL GALDINO COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A): DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PONTUAÇÃO DE TÍTULO DE MESTRADO NA FASE CLASSIFICATÓRIA. COMPATIBILIDADE DO TÍTULO COM A "ÁREA DO CARGO". INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que julgou improcedente ação ordinária proposta pelo apelante. O autor questionava a pontuação atribuída a título de mestrado em Ciências Fisiológicas apresentado pela recorrida em concurso público regido pelo Edital nº 02/2019, sob o fundamento de que o título seria incompatível com a expressão "na área do cargo a que concorre".

A sentença reconheceu a compatibilidade do título de mestrado com os critérios do edital, considerando que a área de Ciências Fisiológicas integra os conteúdos essenciais ao exercício do cargo de Cirurgião Dentista, incluindo especialidades como Implantodontia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a compatibilidade entre o título de mestrado em Ciências Fisiológicas apresentado pela recorrida e os critérios estabelecidos no edital para a pontuação de títulos na fase classificatória do concurso público para o cargo de Cirurgião Dentista Implantodontista.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O edital do concurso público constitui a "lei do certame", vinculando a Administração e os candidatos. A expressão "na área do cargo" deve ser interpretada de forma ampla, considerando as áreas de conhecimento que se relacionem com a prática do cargo.
5. A banca examinadora reconheceu que as Ciências Fisiológicas integram conteúdos essenciais à formação de Cirurgiões Dentistas, com relevância direta para a especialidade de Implantodontia. A osseointegração, fundamental nessa especialidade, é amplamente estudada na fisiologia celular e molecular.
6. Conforme jurisprudência consolidada, o controle jurisdicional sobre atos administrativos de bancas examinadoras deve limitar-se à análise da legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário reavaliar critérios técnicos ou substituir-se ao mérito administrativo, salvo evidente abuso de poder ou ilegalidade, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento
: "A compatibilidade de títulos acadêmicos com a 'área do cargo' para pontuação em concurso público deve ser interpretada de forma ampla, à luz do edital e da razoabilidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora no mérito de seus critérios técnicos, salvo ilegalidade manifesta."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC/2015, art. 85, §11; Resolução CNE/CES 3/2002.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE; STJ, AgInt no RMS 60.186/RO; TJMG, APCV 5142433-61.2022.8.13.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
Miguel Galdino Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada pelo apelante em face do
Município de Vitória
e de
Patrícia Roccon Bianchi
, questionando a pontuação atribuída ao título de mestrado em Ciências Fisiológicas apresentado pela segunda recorrida no concurso público regido pelo Edital nº 02/2019.

O autor alegou que o título não se enquadra na expressão "
na área do cargo a que concorre
", utilizada no edital, argumentando que as Ciências Fisiológicas não seriam diretamente aplicáveis à Implantodontia. Em contrapartida, o Município e a candidata defenderam que o título é compatível com a área de formação do cargo, ressaltando que o edital não restringe a pontuação às especialidades específicas da Implantodontia.

A sentença de primeiro grau reconheceu a compatibilidade do título de mestrado apresentado com os requisitos do edital e julgou a ação improcedente. O autor interpôs apelação, reiterando a incompatibilidade do título com a especialidade do cargo.

Em contrarrazões, os apelados sustentam a regularidade da pontuação atribuída à candidata, com base no edital e em princípios como a legalidade, a vinculação ao instrumento convocatório e a isonomia.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
Miguel Galdino Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada pelo apelante em face do
Município de Vitória
e de
Patrícia Roccon Bianchi
, questionando a pontuação atribuída ao título de mestrado em Ciências Fisiológicas apresentado pela segunda recorrida no concurso público regido pelo Edital nº 02/2019.

O autor alegou que o título não se enquadra na expressão "
na área do cargo a que concorre
", utilizada no edital, argumentando que as Ciências Fisiológicas não seriam diretamente aplicáveis à Implantodontia. Em contrapartida, o Município e a candidata defenderam que o título é compatível com a área de formação do cargo, ressaltando que o edital não restringe a pontuação às especialidades específicas da Implantodontia.

A sentença de primeiro grau reconheceu a compatibilidade do título de mestrado apresentado com os requisitos do edital e julgou a ação improcedente. O autor interpôs apelação, reiterando a incompatibilidade do título com a especialidade do cargo.

De início, verifico que o presente recurso atende aos requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, passível de análise por este colegiado.

A matéria devolvida para apreciação está restrita à aferição da compatibilidade entre o título de mestrado em Ciências Fisiológicas apresentado pela recorrida
Patrícia Roccon Bianchi
e os critérios estabelecidos no Edital nº 02/2019 para a pontuação de títulos na fase classificatória do concurso público para o cargo de Cirurgião Dentista Implantodontista.

Do Edital como Lei do Certame

É cediço que o edital do concurso público constitui a lei interna do certame, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1.
O "edital de concurso público faz Lei entre as partes, funcionando como instrumento que vincula tanto a Administração, quanto o candidato que a ele se submete"
(AgInt no RMS n. 73.343/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024). 2. "Esta Corte, alinhada ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 376, reconhece a legitimidade da norma prevista no edital de concurso que limita o número de candidato participantes de cada fase da disputa, com fundamento em selecionar apenas os candidatos que obtiveram as melhores notas"(AgInt nos EDCL no RMS n. 71.957/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024.) 3. Na espécie, não tendo sido comprovado o direito líquido e certo do recorrente à convocação para fase do curso de formação, deve ser mantida a negativa de provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança. 4. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-RMS 73.955; Proc. 2024/0263101-3; DF; Segunda Turma; Relª Min. Maria Thereza de Assis Moura; DJE 04/11/2024)
(destaquei)

Da Compatibilidade do Título Apresentado

No presente caso, o edital estipula que serão pontuados, na fase de títulos, os diplomas de pós-graduação em nível de mestrado ou doutorado, desde que “
na área do
cargo
a que concorre
” (tabela 13.1 da cláusula 13 do edital - destauei). A interpretação dessa cláusula é central para o deslinde da controvérsia.

A recorrida apresentou título de mestre em Ciências Fisiológicas, que foi pontuado pela banca examinadora sob o fundamento de que essa disciplina integra o conteúdo curricular básico do curso de graduação em Odontologia e, como bem registrado na sentença combatida:

“[...] a Resolução CNE/CES 3, de 19 de fevereiro de 2002, do Conselho Nacional de Educação Câmara de Educação Superior, acostada pelo Autor, às fls. 134/138, e que Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Odontologia, estabelece, em seu art. 6º, que:

Art. 6º Os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em Odontologia devem estar relacionados com todo o processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, integrado a realidade epidemiológica e profissional. Os conteúdos devem contemplar:

I — Ciências Biológicas e da Saúde — incluem-se os conteúdos (teóricos e práticos) de base moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e função dos tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, aplicados as situações decorrentes do processo saúde-doença no desenvolvimento da prática assistencial de Odontologia.

II - Ciências Humanas e Sociais — incluem-se os conteúdos referentes as diversas dimensões da relação indivíduo/sociedade, contribuindo para a compreensão dos determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais, nos níveis individual e coletivo, do processo saúde-doença.

III - Ciências Odontológicas — incluem se os conteúdos (teóricos e práticos) de:

a) propedêutica clínica, onde serão ministrados conhecimentos de patologia bucal, semiologia e radiologia;

b) clínica odontológica, onde serão ministrados conhecimentos de materiais dentários, oclusão, dentística, endodontia, periodontia, prótese, implantodontia, cirurgia e traumatologia buco-maxilo-faciais; e

c) odontologia pediátrica, onde serão ministrados conhecimentos de patologia, clínica odontopediátrica e de medidas ortodônticas preventivas.

Outrossim, a “Tabela de Áreas do Conhecimento” do CNPQ – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, acostado pelo Autor, às fls. 108/128 demonstra que a fisiologia é parte integrante das ciências biológicas.

Sendo assim, a atribuição de pontos à Ré Patrícia em consideração ao título de mestre em Ciências Fisiológicas é compatível com o edital do certame. [...]” (ID 11236185)

O mestrado em Ciências Fisiológicas apresentado pela recorrida aborda temas amplamente relacionados à estrutura e função dos tecidos, órgãos e sistemas, conhecimentos que são fundamentais para a prática clínica do Cirurgião Dentista, incluindo aqueles especializados em Implantodontia.

Verifica-se no portal do MEC que as ciências fisiológicas são parte integrante da formação em odontologia (
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/Odont.pdf
), sendo importante destacar que a fisiologia celular é estudada dentro da especialidade de implantodontia, principalmente no campo da osseoreintegração, conforme se pode observar no artigo científico “
Princípios de osseointegração em implantodontia: Uma revisão narrativa
” (
https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/44216/35443/463784
), de onde se pode colher:

“[...]
3.4 Mecanismo da osseointegração

A fisiologia celular e molecular da osseointegração é um evento fisiológico durante a integração do osso e do implante, que está associado com o processo de consolidação óssea primária. Tal evento começa quando o implante é colocado no osso e a água forma uma camada ao redor em nanossegundos, facilitando a absorção de proteínas e outras moléculas essenciais. Através desta camada de proteína, inicia-se a adesão, a migração e a diferenciação celular, facilitando a interação celular com a superfície do implante por horas ou dias. No entanto, além da identidade química e liberação de íons, esse evento será sintonizado e introduzido por proteínas da matriz extracelular (MEC), proteínas do citoesqueleto, proteínas de ligação da superfície celular e topografia de ligação. As proteínas da MEC transmitem dados decodificáveis para células e estruturas coesivas, determinando forma, fluidez, polaridade, expressão gênica, sobrevivência e proliferação celular.[...]”

Assim, inexistem razões para que a banca examinadora não aceite o título apresentado pela apelada para fins de pontuação.

Da Interpretação Ampla do Termo "Área do Cargo"

É importante também registrar que o edital não exige que os títulos apresentados estejam estritamente vinculados à especialidade de Implantodontia, mas sim "
na área do cargo
", expressão que, segundo interpretação razoável e conforme os princípios da legalidade e da isonomia, deve ser entendida em sentido amplo. Nesse contexto, títulos que acrescentem conhecimentos relevantes à atuação odontológica como um todo, incluindo a prática da Implantodontia, devem ser admitidos, até porque, a implantodontia não é um cargo, mais uma especialidade do cargo de Cirurgião Dentista:

“O que é implantodontia?

A implantodontia é a especialidade odontológica
responsável por realizar implantes dentários e maxilares.” (https://www.dentaloffice.com.br/implantodontia-o-que-e/)

Essa interpretação foi corroborada pela banca examinadora, composta por profissionais da área da saúde, ao pontuar o título apresentado pela recorrida. Conforme jurisprudência consolidada, a análise do mérito administrativo das decisões tomadas pela banca examinadora é prerrogativa exclusiva desta, cabendo ao Poder Judiciário limitar-se ao exame da legalidade, salvo evidente abuso ou desvio de poder, o que não se verifica no presente caso. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. REVISÃO DE QUESTÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) 2.
Conforme a jurisprudência do STJ, ao Poder Judiciário, no tocante a questões relativas a concurso público, cabe tão somente apreciar a legalidade do certame, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo
." (AgInt no RMS 60.186/RO, relator o Ministro Herman Benjamin, DJe de 09/12/20) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO. NÃO PROVIMENTO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de liminar, aviado pelo particular em face da decisão que, nos autos da ação ordinária de origem, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que objetiva determinação para que o ente réu mantenha a parte autora no concurso, reconhecendo sua condição de pessoa parda e garantindo-lhe a participação nas demais etapas do concurso público, com sua regular convocação. 2. Narrou a autora, na ação de origem, em síntese, que participou do concurso público Edital nº 03/2023 EBSERH/NACIONAL. ÁREA ASSISTENCIAL, destinado à formação de cadastro de reserva. Entretanto, segundo afirma, a Comissão de Heteroidentificação, por ocasião da avaliação presencial, indeferiu o pleito de inserção nas vagas de cotas, por entender que a autora não possui as características fenotípicas de população negra ou parda, não confirmando a autodeclaração e, consequentemente, desclassificando-a do certame. Pugna pela reforma da decisão, dando-se provimento ao agravo. 3. O MM Juiz a quo consignou que a autora pretende impugnar o mérito da decisão da Comissão de Heteroidentificação, que tem a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos. Portanto, não enxergou a plausibilidade do direito, naquele momento, determinando a ouvida da parte contrária e a devida instrução processual. 4.
Em matéria de concurso público, é sabido que o Poder Judiciário não pode interferir no mérito administrativo, substituindo a banca examinadora e os critérios por ela eleitos.
No entanto, pode e deve interferir quando tiver por objetivo afastar ilicitudes, preservando, assim, os princípios da legalidade e da vinculação ao edital, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE nº 632.853/CE). 5. O controle jurisdicional dos atos da Administração Pública que não viola o princípio constitucional da separação de Poderes se restringe a razões de legalidade e de legitimidade. Nesse sentido: O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes (ARE 1.122.828 AGR, Relator: Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/06/2018). 6. A heteroidentificação faz uma análise de elementos físicos (fenótipos) do candidato, num exame presencial que se assemelha a uma perícia, no qual é confirmada a autodeclaração, o que pode ser submetido à análise do Poder Judiciário no aspecto da legalidade. Assim, é preciso que o magistrado analise os fundamentos da decisão da Comissão ao cotejo da norma legal, o que será viabilizado com a ouvida da parte ré. 7. O Supremo Tribunal Federal, em decisão plenária, no julgamento da ADC nº 41/DF, declarou que é possível que a Administração Pública adote um controle heterônomo, para fins de avaliação das autodeclarações dos candidatos que pretendam se beneficiar da reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta, estabelecida pela Lei nº 12.990/14.8. No referido julgamento, a Corte Suprema afirmou ser legítima a adoção de critérios subsidiários, além da autodeclaração do candidato, para a identificação como negro ou pardo, a exemplo da exigência de análise presencial pela comissão do concurso. O próprio julgado citou, como exemplos de mecanismos de controle, a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso, a apresentação de fotos e a formação de comissões com composição plural para entrevista dos candidatos em momento posterior à autodeclaração. 9. Agravo de instrumento não provido. (TRF 5ª R.; AG 08106254420244050000; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Élio Wanderley de Siqueira Filho; Julg. 28/11/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO. ANALISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO VINCULANTE DO STF SOBRE A MATÉRIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
É vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar questões de prova, sob pena de indevida ingerência no mérito do ato administrativo.
2. Nos termos da orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. 3. Recurso não provido. (TJMG; APCV 5142433-61.2022.8.13.0024; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez; Julg. 02/05/2023; DJEMG 08/05/2023) (destaquei)

A sentença de primeiro grau, portanto, encontra-se em plena conformidade com a jurisprudência, a qual tem entendimento firmado no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar critérios técnicos, salvo manifesta ilegalidade, inexistente no caso dos autos.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO AO APELO
.

Em razão da negativa de provimento majoro de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para 15% (quinze por cento) os honorários de sucumbência (art. 85, §11º do CPC), devendo ser respeitada a gratuidade concedida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar